Tribunal: TJES
Processo: 5007015-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007015-67.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBSON ELI TOREZANI e outros

AGRAVADO: TEREZA DAMASCENO SOUZA e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição
ou
obscuridade

ensejador
a
s de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007015-67.2022.8.08.0000

EMBARGANTES: ROBSON ELI TOREZANI E OUTRA

EMBARGADOS: TEREZA DAMASCENO SOUZA E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório “os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.” (STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): MINISTRO LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe-069 DIVULG 23-03-2020, PUBLIC 24-03-2020).

Nas razões recursais, alega-se que o aresto vergastado padece do vício de omissão no que toca à prescrição da pretensão autoral nos autos da ação judicial principal (nº 0005438-39.2018.8.08.0014).

Pois bem.

De logo, registro que as questões agitadas nos presentes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, todavia, foram decididas contrariamente aos interesses dos ora Embargantes, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

A
quaestio iuris
restou amplamente apreciada no aresto hostilizado, à luz do contexto fático-probatório delineado nos autos, bem como da legislação aplicável à espécie.

Nesse particular, premente aludir que a matéria atinente à prescrição é, pois, o âmago do recurso de agravo de instrumento, portanto não há que se falar em omissão.

Nesta senda, da simples leitura do v. acórdão objurgado extrai-se que a matéria fora acuradamente examinada e esgotada, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, não remanescendo a omissão aventada pelos Embargantes, e sim, ostenta nítida rediscussão meritória, o que é vedado.

Confira-se trechos do aresto em questão:

“(...) É cediço que o prazo prescricional à pretensão de reparação civil é de 03 (três) anos, à exegese do art. 206, §3º, inc. V, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 206. Prescreve: (...)

§3º Em três anos: (...)

V – a pretensão de reparação civil;”

Os Agravantes aduzem que a pretensão deduzida na ação judicial de origem estaria prescrita, porquanto os Agravados tinham conhecimento do dano desde 21.08.2012, contudo, a demanda fora ajuizada tão somente em 15.06.2018.

Ocorre que,
a contrario sensu
do alegado, no caso
sub examine
, a pretensão reparatória nasceu após a concreta regularização fundiária perante a Municipalidade, a saber, em
19.06.2015
(quando publicado o ato), por meio da qual se estabeleceu, concretamente, as áreas que deverão ser suprimidas (efetivo prejuízo) e, portanto, indenizáveis, conforme previsto, inclusive, nas cláusulas 27 e 28 do “termo de ajustamento de conduta” – TAC (id. 3868312).

Neste contexto, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“segundo a teoria da actio nata,
considera-se nascida a pretensão no momento da violação (ou inobservância) do direito, ocasião em que tem início a contagem do prazo prescricional para postulá-lo judicialmente
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.931.235/DF, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). (Grifei).

Com efeito, considerando que a contagem do prazo se dá a partir de 19/06/2015 e a ação reparatória foi movida em 15.06.2018 não há que falar em prescrição.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.”

(id. 5404484).

Pelo arrazoado, não se olvida que os Embargantes, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas outrora decididas por este órgão colegiado, o que é defeso.

Destarte, saliente-se que a irresignação recursal sequer coaduna com o conceito de omissão, tal como posto pelo Código de Processo Civil.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 17/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão: 17/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.